Tribunal: CARF
Processo: 10865.001802/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001802/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2005
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO.
Antes da publicação do Decreto 6.727/09, a multa aplicada será relevada se o
infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação,
ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não
tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-20.965
- 8a Turma da DRJ/RPO, fls. 70 a 72.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001802/2008-86
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001802/2008-86

Trata-se do Auto-de-Infração DEBCAD n.° 37.122.746-1, no valor de 1.254,99 (mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) lavrado porque a
empresa acima identificada deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas
estabelecidos, violando o disposto no artigo 32, I da Lei n° 8.212/91, combinado com o
artigo 225, I e § 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. A lavratura se deu em 23/06/2008.
O Relatório Fiscal informa que foi constatado, por meio da verificação de documentos
contábeis lançados nos Livros Diários, que a empresa fez pagamentos aos contribuintes
individuais Fátima M. F. de Souza, contadora (01/2003 a 05/2005) e Roberto Morini,
representante comercial (06/2006 e 10 a 12/2006), mas não incluiu os valores
correspondentes nas respectivas folhas de pagamento.
A multa aplicada foi de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos), que foi calculada na forma prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
n° 8.212/91 e artigos 283, I, “a” e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, com atualização dada pela Portaria MPS/MF n° 77, de
11/03/2008.
A autuada apresentou impugnação alegando que corrigiu a falta e pediu a relevação da
multa, nos termos do artigo 291, § 1° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
É o Relatório.
.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2005
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa preparar folha de
pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos.
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 77 a 78, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso, bastante simplificado, a recorrente solicita exclusivamente a
relevação da penalidade da aplicação da multa, haja vista o fato de que a mesma se adequou às
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001802/2008-86

normas previstas na legislação para a obtenção do benefício. Argumenta que a decisão recorrida
não tinha acatado a solicitação pela falta de elementos comprobatórios suficientes para a
comprovação de sua adequação à legislação; problema este devido à logística na inclusão na
impugnação de todos os elementos necessários à comprovação, devido ao grande volume e que
estaria anexando por ocasião deste recurso, conforme os trechos de seu recurso a seguir
apresentados:
2. A recorrente apresentou impugnação requerendo a relevação da multa sob a alegação
de que corrigira a falta, juntando comprovantes de envio de arquivos sefip.sfp para a
Caixa Econômica Federal.
3. Por meio do Acórdão de Notificação de Procedência n° 14-20.965 – 83 Turma da
DPJ/RPO, foi mantida a multa aplicada, sob o argumento de que a recorrente não trouxe
aos autos nenhuma comprovação do que alega, pois os comprovantes de envio de
arquivos sefip.sfp para a Caixa Econômica Federal não guardam nenhuma relação com
os motivos ensejadores da autuação.
4. No entanto, ao protocolar sua impugnação, a recorrente pretendia anexar também
cópias das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
o que não foi aceito pelo órgão receptor, tendo em vista o volume de documentos.
5. Assim, mediante a juntada de cópias de tais documentos nesta oportunidade, a
recorrente comprova a correção da falta.
6. À vista de todo o exposto, requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, relevando-se a multa aplicada.
Vale lembrar que antes da publicação do Decreto 6.727 de 12 de janeiro de 2009,
o parágrafo 1o artigo 291, do Decreto 3.048/99, tinha a seguinte redação:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Considerando que a única justificativa apresentada pela decisão recorrida para não
relevar a aplicação da multa aplicada foi devido à falta de elementos comprobatórios suficientes
de que a contribuinte tenha sanado a infração e, analisando as GFIP’S enviadas dentro do prazos
para a impugnação, onde foram anexadas a este processo as fichas da GFIP com a RELAÇÃO
DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (fls. 79 a 863), onde se
constata a inclusão dos dois trabalhadores objetos da autuação, não se tem porque desarrazoar a
recorrente em suas alegações.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001802/2008-86

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital